Tribunal: TJSP
Processo: 1009347-89.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090018
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009347-89.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante PAULO DE
OLIVEIRA SILVA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009347-89.2018.8.26.0590 -Voto no 8388
2
VOTO No 8388
APELAÇÃO No 1009347-89.2019.8.26.0590
COMARCA: SÃO VICENTE
APELANTE: PAULO DE OLIVEIRA SILVA
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
APELAÇÃO. Inovação da causa de pedir.
Inadmissibilidade. Artigo 329, inciso II, do
Novo Código de Processo Civil. Recurso não
conhecido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver o autor reformada a r.
sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por
ilegitimidade passiva quanto ao pedido de danos morais
indenizáveis e, no mais, improcedente a ação. Custas atribuídas ao
autor e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa.
O
autor,
preliminarmente,
pugna
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009347-89.2018.8.26.0590 -Voto no 8388
3
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. No mais,
afirma ter havido cerceamento de defesa diante do pedido de prova
testemunhal e documental indeferido em primeiro grau, com o
julgamento do mérito. Afirma que, mesmo diante da declaração de
inexigibilidade
do
débito
reconhecida
no
processo
no
0003212-59.2010.8.26.0590, que tramitou perante o Juizado
Especial Cível, a cessionária insiste na cobrança do débito. Insiste
nos danos morais sofridos.
O douto Magistrado a quo indeferiu o pedido
de justiça gratuita, recolhendo o autor o preparo à fls. 182/183.
O Banco, em suas contrarrazões, pugnou pela
manutenção da r. sentença.
Os benefícios da assistência judiciária gratuita
foram indeferidos por este Relator no juízo de admissibilidade.
Diante do recolhimento pelo apelante, o
recurso foi recebido em ambos os efeitos.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
Há evidente inovação do pedido em grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009347-89.2018.8.26.0590 -Voto no 8388
4
recurso formulada em preliminar de contrarrazões.
Ingressou o autor com ação declaratória de
inexistência de dívida, processo no 0003212-59.2010.8.26.0590 (fls.
13/15), cujo trânsito em julgado ocorreu em 05 de março de 2013,
na qual foi declarada inexigível dívida oriunda de cartão de crédito.
Postula, na presente ação, contudo, o
reconhecimento de danos morais diante da restrição interna
existente em seu nome junto à instituição financeira.
Assim narra na inicial: “Ocorre que muito
embora a prestação jurisdicional tenha declarado o autor isento de
responsabilidade sobre tais valores, ou seja, nada dever ao banco
requerido referente ao contrato de cartão crédito especial sob no
61568870, internamente a instituição financeira nunca atendeu ao
decidido. Prova disso é que o autor nesses anos vem buscando sua
reabilitação junto ao banco requerido e sempre lhe é solicitado
aguardar que providencias estão sendo tomadas nesse sentido” (fl.
2).
Intimado para especificação de provas, o
autor explicitamente aduz: “em atendimento a intimação dizer que
pretende a produção de prova testemunhal com o objetivo de
demonstrar que o autor sofre restrições de interna praticada pela
instituição requerida. Contudo, se Vossa Excelência entender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009347-89.2018.8.26.0590 -Voto no 8388
5
desnecessária tal instrução diante de todo o processado e
demonstrado, aguardamos por ulteriores deliberações” (fl. 144).
Em suas razões recursais, no entanto,
fundamenta o dano moral indenizável na cobrança da dívida,
declarada inexigível, realizada pela cessionária do crédito, Ativos
S/A Securitizadora de Créditos Financiamentos.
Há, como se vê, inovação da causa de pedir,
impossível em sede de apelação, conforme dispõe o artigo 329, inciso
II, do Novo Código de Processo Civil (antigo 264, parágrafo único do
CPC/73).
Neste sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS. OFENSA AO ARTIGO 535
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
OMISSÃO
MANIFESTA.
AUSÊNCIA.
CONCLUSÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO
DECISUM. ART. 264, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
RAZÕES DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO DA
CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009347-89.2018.8.26.0590 -Voto no 8388
6
REJEITADOS.
I - Os embargos de declaração devem atender
aos seus requisitos, quais sejam, suprir
omissão, contradição ou obscuridade, não
havendo qualquer um desses pressupostos,
rejeitam-se os mesmos e, sobretudo, quando a
oposição dos mesmos cinge-se a repisar todos
os fundamentos anteriormente já debatidos.
II - Para admitir-se o recurso especial com
esteio no artigo 535 do Código de Processo
Civil a omissão tem de ser manifesta, ou seja,
imprescindível para o enfrentamento da
quaestio nas Cortes superiores. No caso dos
autos, não é o que se verifica.
III - Ademais, compete ao magistrado
fundamentar todas as suas decisões, de modo a
robustecê-las, bem como afastar qualquer
dúvida quanto a motivação tomada, tudo em
respeito ao disposto no artigo 93, IX, da Carta
Magna de 1988. Cumpre destacar que deve ser
considerada a conclusão lógico-sistemática
adotada pelo decisum, como ocorre in casu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009347-89.2018.8.26.0590 -Voto no 8388
7
IV - Segundo dispõe o art. 264, parágrafo
único do Código de Processo Civil, é defeso à
parte alterar a causa de pedir ou o pedido após
a fase de saneamento do processo. Assim,
inviável a apresentação de nova causa de pedir
em sede de apelação (grifo nosso).
V - O julgador não está obrigado a responder
a todos os questionamentos formulados pelas
partes, competindo-lhe, apenas, indicar a
fundamentação adequada ao deslinde da
controvérsia, observadas as peculiaridades do
caso concreto, como ocorreu in casu, não
havendo qualquer omissão ou obscuridade no
julgado embargado, já que houve a efetiva
análise das matérias anteriormente expostas.
VI - Tendo em vista o caráter manifestamente
protelatório dos embargos, cuja pretensão
encontra-se em contraste com a jurisprudência
uníssona deste Tribunal, impõe-se aplicar a
multa prevista no art. 538, parágrafo único do
Código de Processo Civil, arbitrada em 1%
(um por cento) sobre o valor corrigido da
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009347-89.2018.8.26.0590 -Voto no 8388
8
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 827.116/DF,
Rel.
Ministro
GILSON
DIPP,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
07/12/2006,
DJ
05/02/2007, p. 358).
Deste modo, é o recurso inadmissível, não
podendo ser conhecido.
Por fim, considerando o trabalho desenvolvido nesta instância, majoram-se os honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Novo Código de
Processo Civil para 15% do valor da causa.
Pelo exposto, não se conhece do recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator